Tribunal: TJMT
Processo: 1034063-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034063-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ANGELA PATRICIA ADAMSKI - CPF: 045.611.111-58 (AGRAVANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que visa à prorrogação de dívida rural e revisão contratual, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob a alegação de frustração de safra e abusividade na renegociação contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se a dívida consolidada, formalizada em cédulas de crédito bancário (CCB), ainda conserva natureza rural, a fim de permitir sua prorrogação com base na legislação específica; (ii) aferir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de elementos técnicos suficientes que comprovem a frustração de safra.

III. Razões de decidir

3. A descaracterização do crédito rural decorre da transformação das CPR’s iniciais em CCB’s, com inclusão de encargos típicos de operações bancárias, como juros superiores a 26% a.a., capitalização mensal e garantias fiduciárias, configurando ato não cooperativo.

4. A normativa do Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) condiciona a prorrogação da dívida à formulação de requerimento antes do vencimento da parcela, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o deferimento da medida.

5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar a frustração de safra, sendo inaplicável a Súmula 298 do STJ na ausência dos requisitos legais.

6. A alegação de abusividade contratual carece de elementos suficientes à sua aferição em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória.

7. A mera possibilidade de constrição patrimonial decorrente de inadimplemento contratual não configura risco jurídico excepcional que justifique a antecipação da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural. 2. A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento. 3. Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I; DL no 167/1967; L. no 4.829/1965; L. no 9.138/1995; Res. CMN no 4.883/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza M. P. de Carvalho, j. 19.11.2024; TJMT, AI no 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI no 1033284-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
ANGELA PATRICIA ADAMSKI
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação mandamental de prorrogação de dívida rural e revisão contratual, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo no 1020254-14.2025.8.11.0003 movida em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.

A decisão agravada (id. 318645850) indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência de comprovação do perigo de dano, considerando temerária a concessão da medida sem o contraditório. O juízo ressaltou que a parte autora não demonstrou o risco de prejuízo caso a tutela seja deferida apenas ao final.

No recurso, a agravante alega exercer atividade rural em propriedade situada em Alto Araguaia/MT, da qual retira o sustento próprio e familiar. Para custear a produção de soja, contratou crédito rural por meio das CPRs no C20631520-9 (R$ 256.400,00, em 09/08/2022) e no C30637757-4 (R$ 13.400,00, em 05/06/2023), com encargos de 4% e 5% ao ano, respectivamente, e vencimentos parcelados em cinco anos.

Diante de dificuldades financeiras, solicitou a prorrogação das dívidas em novembro de 2023. A instituição agravada, no entanto, renegociou os débitos por meio de Cédulas de Crédito Bancário, descaracterizando a natureza rural das operações e aplicando encargos excessivos, como nas CCBs no C30639188-7 (R$ 243.364,63), no C30639187-9 (R$ 71.735,47) e, por fim, no C40630526-6 (R$ 623.901,70), com juros efetivos de 26,67% ao ano e capitalização mensal.

Mesmo após a última renegociação, a agravante notificou extrajudicialmente a instituição em abril de 2025 (id. 318645866), em razão da perda de mais de 85% da safra, mas recebeu proposta de parcelamento que considerou inviável. Sustenta que a descaracterização do crédito rural e a imposição de encargos abusivos agravaram seu endividamento, já acentuado pela frustração de safra.

Afirma que há probabilidade do direito, pois os contratos possuem natureza rural e a renegociação não poderia descaracterizar sua origem. Argumenta que comprovou a perda de safra em 2024 e 2025, enquadrando-se nas hipóteses legais de prorrogação previstas na Lei no 4.829/65, no Manual de Crédito Rural e nas Resoluções do CMN.

Aponta a abusividade dos encargos impostos, como o aumento unilateral da taxa de juros para 26,67% ao ano (superior ao limite legal de 12%), estipulação de juros moratórios de 42% ao ano (quando o DL no 167/67 limita a 1%), uso da taxa DI-CETIP (vedada pela Súmula 176/STJ) e capitalização mensal de juros (proibida pela Súmula 121/STF).

Quanto ao perigo de dano, sustenta que a negativa da tutela compromete sua saúde financeira e a continuidade da atividade rural de subsistência, já ameaçada por execução judicial (Ação no 1018097-68.2025.8.11.0003), com risco de perda de bem essencial e inclusão em cadastros de inadimplentes, o que inviabiliza novo financiamento e ameaça a função social da propriedade rural (art. 186 da CF).

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade da dívida durante o processo com a determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes e impedir atos expropriatórios, especialmente a penhora do bem dado em garantia. Subsidiariamente, autorizar a prorrogação do crédito rural conforme o laudo de capacidade de pagamento, com carência mínima de 34 meses e prazo de quatro anos para quitação. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida.

A tutela recursal foi indeferida no id. 318691997.

Em contraminuta (id. 324467856), a
COOPERATIVA SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, afirma que a alegação de que as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), especialmente a de no C40630526-6, seriam meras extensões das Cédulas de Produto Rural (CPRs) é juridicamente insustentável, uma vez que tais instrumentos resultaram de sucessivas renegociações, com pactuação livre de novos encargos e inclusão de outros créditos eletrônicos previamente contratados. Defende que as CCBs foram firmadas fora do contexto de crédito rural subsidiado, refletindo condições próprias de operações de recuperação de crédito, com conhecimento da agravante quanto aos riscos, prazos e encargos pactuados. Sustenta, ainda, que os contratos não atendem aos requisitos do Manual de Crédito Rural para caracterização como crédito rural, por não conterem menção expressa à finalidade e origem dos recursos.

Quanto à prorrogação compulsória, a cooperativa alega que a agravante não observou o prazo regulamentar para requerimento, protocolando o pedido após o vencimento da primeira parcela, além de ultrapassar o limite de R$ 200.000,00 previsto na Lei no 9.138/1995. Argumenta que os laudos apresentados são genéricos e não demonstram a viabilidade de pagamento. Rebate a alegação de encargos abusivos, sustentando que as renegociações seguem a Lei no 10.931/2004, com liberdade contratual para estipulação de juros e capitalização mensal, conforme autorizado pela jurisprudência e legislação vigente. Afirma que os juros pactuados refletem o risco da operação e que a taxa DI-CETIP foi utilizada legalmente como indexador. Por fim, defende a validade da penhora do veículo dado em garantia, tendo em vista a alienação fiduciária firmada voluntariamente pela agravante. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
ÂNGELA PATRÍCIA ADAMSKI
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural c/c Revisão Contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede inicial.

A agravante sustenta, em síntese, que as operações financeiras firmadas com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, originadas em Cédulas de Produto Rural (CPR), foram posteriormente convertidas em Cédulas de Crédito Bancário (CCB), descaracterizando indevidamente a natureza rural das avenças. Alega que sofreu frustração de safra superior a 85%, devidamente comprovada por laudos técnicos, e que, apesar disso, a instituição financeira recusou-se a prorrogar o crédito nos moldes previstos na Lei no 4.829/65, no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional.

A controvérsia central reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão demanda análise das normas específicas que regulamentam o crédito rural, em especial o Manual de Crédito Rural (MCR), normativa editada pelo Banco Central do Brasil que disciplina as operações de crédito rural no país.

A Súmula 298 do STJ estabelece que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Ressalto que a Lei 4.829/65 institucionalizou o crédito rural e ao mesmo tempo atribuiu competência ao Conselho Monetário Nacional para disciplinar estas operações. As regras do crédito rural junto as instituições financeiras eram estabelecidas pelo MCR 2.6.9 que dentre outras coisas trouxe de forma explícita o direito ao alongamento dos créditos rurais, afirmando que:

“Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos

mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536) a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536) c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536).”

Em maio de 2021, houve uma atualização do MCR anterior (2.6.9) para o MCR 2.6.4, modificando o texto até então vigente que passou a possuir a seguinte redação:

“Fica a instituição financeira
autorizada a prorrogar a dívida
, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito,
desde que o mutuário COMPROVE
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.”

Portanto, embora o alongamento da dívida rural seja um direito do devedor, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais objetivos e subjetivos.

Cumpre, de início, observar que, embora as primeiras avenças tenham sido formalizadas por meio de Cédulas de Produto Rural, posteriormente houve a celebração de sucessivas Cédulas de Crédito Bancário, as quais consolidaram as dívidas anteriores e incluíram créditos de natureza diversa, inclusive pessoais. Tais operações foram remuneradas por juros de 26,67% ao ano, capitalizados mensalmente, segundo a tabela Price, e dotadas de garantias típicas do sistema financeiro comum.

Dessa forma, os títulos de crédito em exame não se enquadram na hipótese de ato cooperativo, as operações foram formalizadas por Cédulas de Produto Rural

e, posteriormente, Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
,
todas remuneradas por juros e com cláusulas típicas de crédito bancário (capitalização mensal, tabela Price, taxa DI-CETIP), de forma onerosa, individual e não mutualística e gera lucro e risco para a cooperativa. Assim, ainda que a agravante seja associada, o contrato é ato não cooperativo, pois a cooperativa atua como instituição financeira equiparada.

Afastada, pois, a natureza cooperada da avença, cumpre examinar se a relação mantém, ao menos, características próprias do crédito rural, a justificar a aplicação das normas da Lei no 4.829/65 e da Lei no 9.138/95.

Ocorre que a agravante não comprovou o atendimento dos requisitos legais e regulamentares indispensáveis à prorrogação compulsória da dívida. Com efeito, o item 15, alínea “a”, da Seção 6 do Capítulo 2 do Manual de Crédito Rural exige que o mutuário formule o pedido após a colheita e até 15 (quinze) dias antes do vencimento contratual.

A primeira parcela da CCB no C40630526-6 venceu em 30/03/2025 )Id. 318645853), sendo incontroverso que a solicitação administrativa foi encaminhada por e-mail em 11/04/2025, após o vencimento da primeira parcela (30/03/2025), o que, por si só, inviabiliza o deferimento do alongamento.

A normativa é clara ao exigir que o pedido seja realizado antes do vencimento da operação, justamente para permitir a análise pela instituição financeira antes da configuração da mora.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das restrições creditícias; (ii) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.
Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.
A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.
A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024. TJ-MT, AI no 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024. TJ-MT, AI no 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022. (N.U 1011926-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.
(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (grifo nosso)

Além disso, o art. 5o, § 3o, da Lei no 9.138/95 estabelece limite máximo de R$ 200.000,00 por emitente, ao passo que a dívida consolidada alcança R$ 623.901,70, excedendo em mais de três vezes o teto legal. A literalidade do dispositivo não comporta interpretação extensiva, sob pena de violação à política pública de crédito rural.

Os laudos técnicos apresentados, conquanto indiquem perdas na safra, carecem de idoneidade probatória, por serem unilaterais, genéricos e destituídos de parâmetros objetivos (medições pluviométricas, notas fiscais ou relatórios oficiais), de modo que não se pode aferir a efetiva ocorrência da frustração de safra nem a viabilidade econômica do plano de pagamento proposto.

Quanto à alegação de abusividade contratual, consistente na capitalização de juros sem expressa pactuação e encargos de inadimplemento superiores ao máximo legal, verifico que se trata de questão que demanda dilação probatória e análise aprofundada do contrato, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito invocado.

No tocante ao
periculum in mora
, embora o agravante alegue o risco de ver sua atividade inviabilizada por eventuais medidas constritivas e executivas, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela pretendida sem a demonstração da probabilidade do direito. Ademais, trata-se de consequência natural do inadimplemento contratual, não configurando situação excepcional que justifique a intervenção judicial para obstar o exercício regular de direito pelo credor.

Nesse sentido, ausente a demonstração do primeiro requisito para concessão da tutela de urgência - a probabilidade do direito -, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sendo desnecessário aprofundar a análise quanto à presença do periculum in mora.

A decisão agravada, ao reconhecer a ausência de probabilidade do direito em razão da não comprovação do pedido administrativo formal anterior ao vencimento da primeira parcela, alinha-se à normativa específica e à jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025